Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS E DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). ATRASO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. SUCESSIVA PERDA DE CONEXÃO EM GUARULHOS-SP. EMBARQUE PARA O DESTINO FINAL (MADRI) COM MAIS DE 24 HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição de passagens aéreas, ida e volta, de Brasília/DF para Madri/Espanha, com conexão em Guarulhos/SP. Respeitante aos fatos (defeituosa prestação de serviços), narra a consumidora: (a) atraso de 1h30 no voo com destino a Guarulhos/SP e, por conseguinte, perda do voo com destino a Madri/Espanha (embarque para o destino final ocorreu apenas 24 horas depois); (b) perda da diária de hospedagem reservada em Madri/Espanha (R$ 862,94); (c) um dia do seguro viagem não usufruído (R$ 41,72).
II. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
III. A alegação de evento inevitável (readequação de malha aérea – ID 19381333 - Pág. 5) não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de atraso de voo, porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, 5a T. Cível, acórdão n. 906063; 6a T. Cível, acórdão no 903146.
IV. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo (atraso do primeiro voo com destino a Guarulhos, a redundar na perda do voo seguinte, com destino a Madri, cujo embarque ocorreu apenas no dia seguinte), torna-se imutável a condenação da empresa em restituir à consumidora o valor da estada não usufruída na capital espanhola (R$ 862,94), além da diária do seguro-viagem internacional não utilizado (R$ 41,72) que, somados, não ultrapassam o limite de 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro, previsto na Convenção de Montreal.
V. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos (informação à passageira de que não perderia o voo para Madri, apesar do atraso no voo para Guarulhos; realocação em voo para o destino final apenas 24 horas após o horário inicialmente contratado) extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
VI. Confirma-se o valor da condenação (R$ 3.000,00 para cada requerente), fixado em observância aos critérios da proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem provocar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).